Tribunal: TJBA
Processo: 8027908-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027908-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: OTAVIO MOURA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de cumprimento de sentença, que reconheceu a existência de valor remanescente devido ao exequente e determinou a atualização do débito até o efetivo pagamento, mesmo após o trânsito em julgado e a homologação dos cálculos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a atualização dos valores da execução após o trânsito em julgado da sentença e da decisão homologatória dos cálculos; e (ii) é aplicável de forma imediata a tese firmada no Tema 677 do STJ, segundo a qual o depósito judicial não se equipara a pagamento para fins de afastamento dos consectários da mora.

III. Razões de decidir

3.
A atualização monetária e a incidência de juros de mora são devidas até o efetivo pagamento do débito, nos termos dos arts. 491 e 524 do CPC, não sendo o depósito judicial suficiente para caracterizar adimplemento, enquanto não houver levantamento do valor pelo credor.

4.
A revisão do Tema 677 do STJ possui eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado, conforme o art. 1.040 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo ao devedor a responsabilidade pelos consectários da mora até a efetiva liberação dos valores.

5.
Inexistente erro de cálculo, por se tratar apenas de atualização do montante devido, providência autorizada pela legislação processual e já contemplada no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. O depósito judicial não se equipara a pagamento enquanto não houver levantamento pelo credor. 2. É devida a atualização monetária e a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento do débito. 3. A tese firmada no Tema 677 do STJ possui aplicabilidade imediata.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 491, 524, III e IV, 924, II, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.060.149/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027908-41.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
OTAVIO MOURA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

EJP/07